Tribunal: TJMT
Processo: 1003071-03.2021.8.11.0025
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003071-03.2021.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Flora]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ESPÓLIO DE JOSE ALVES DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como JOSE ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 073.463.368-87 (APELADO), GABRIEL STAUT ALBANEZE - CPF: 013.696.091-08 (ADVOGADO), THOMAZ CASTILHO MIRANDA - CPF: 736.711.181-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ARACY PERON DE OLIVEIRA - CPF: 301.593.628-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GABRIEL STAUT ALBANEZE - CPF: 013.696.091-08 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSE ALVES DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como JOSE ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 073.463.368-87 (APELANTE), THOMAZ CASTILHO MIRANDA - CPF: 736.711.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INFRAÇÃO AMBIENTAL. DESMATAMENTO ILEGAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR. PREJUDICADA A ANALISE DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelações interpostas pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e pelo Espólio de José Alves de Oliveira contra sentença que condenou o apelante à recuperação de área degradada e pagamento de indenização por danos ambientais e morais, decorrentes de desmatamento ilegal constatado na Fazenda Santa Rita de Cássia, no Município de Castanheira/MT, sem autorização do órgão competente.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão envolve duas controvérsias principais: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial requerida pelo apelante, que alegou que o desmatamento ocorreu durante invasão de sua propriedade; e (ii) verificar a necessidade de prova técnica para determinar a localização e a extensão exata dos danos ambientais.

III.
Razões de decidir

3. O indeferimento da prova pericial, quando se trata de dano ambiental de grande complexidade, configura cerceamento de defesa, especialmente quando a prova técnica é indispensável para esclarecer questões relativas à autoria e extensão dos danos.

4. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, em casos de dano ambiental, a realização de perícia técnica é fundamental para garantir o contraditório e a ampla defesa, conforme precedentes do STJ e desta Corte.

IV.
Dispositivo e tese

5. Apelação provida. Sentença anulada para que se realize a produção da prova pericial requerida.

Tese de julgamento:

“A ausência de prova pericial em ação civil pública ambiental, em que se discute a extensão e autoria dos danos, configura cerceamento de defesa, sendo necessária a sua produção para garantir o contraditório e a ampla defesa."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o, LIV e LV; CPC/2015, arts. 369, 370.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1603035 RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, T1, j. 07.03.2017; STJ, REsp 1.852.629, Rel. Min. Og Fernandes, T2, j. 12.03.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e por
ESPÓLIO DE JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA
contra sentença do Juízo da 1a Vara da Comarca de Juína que, nos autos da Ação Civil Pública no 1003071- 03.2021.8.11.0025, julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial condenando o requerido
“a) na obrigação de fazer consistente em recuperar a área degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual – SEMA nas áreas desmatadas e no prazo de 120 (cento e vinte) dias para comprovação do cumprimento da obrigação; b) alternativamente, não comprovada a apresentação do PRADA e nem a regeneração da vegetação suprimida, condenar a parte requerida ao pagamento, a título de danos ambientais materiais residuais, do montante de R$ 20.535.122,65 (vinte milhões, quinhentos e trinta e cinco mil, cento e vinte e dois reais e sessenta e cinco centavos), ressaltando-se que o montante da indenização reverterá em prol do Fundo Municipal de Proteção ao Meio Ambiente; c) ao pagamento de R$80.000,00 (oitenta mil reais), em prol do Fundo Municipal de Proteção ao Meio Ambiente, a título de danos morais coletivos, no prazo de 20 (vinte) dias, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária, ambos corrigidos desde a presente data, segundo índice do INPC/IBGE; [...].” (ID 229073156).”

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais, sustenta que o dano ambiental praticado não se restringe apenas na recuperação do meio ambiente, mas na degradação dos recursos naturais em área objeto de especial preservação, a ensejar o dever de indenizar pelo dano material, independentemente da recuperação da área.

Requer o provimento do recurso para reforma a decisão e condenar a parte requerida ao pagamento dano material.

O apelante Espolio de José Alves e Oliveira, alega cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide, sob a assertiva de que sua propriedade foi objeto de ação de reintegração de posse, tendo sido o desmatamento praticado pelos invasores.

Argumenta a ausência de autoria e nexo de causalidade, porquanto os danos ambientais foram causados por invasores de sua propriedade, bem como a desproporcionalidade da indenização material arbitrada.

Postula o provimento do apelo para anular a sentença, a fim de que ocorra a regular instrução probatória. Alternativamente, a improcedência da ação, ou reformada a sentença para que o valor da indenização pecuniária seja apurada em liquidação de sentença na hipótese de não cumprimento da obrigação de fazer, em valores equivalentes aos custos do cumprimento da obrigação.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, apresentada ao id. 229073172.

A parte Espolio de José Alves e Oliveira, intimada para apresentar contrarrazões, não manifestou, id. 229073170.

Os autos foram remetidos com vista para a Procuradoria Geral de Justiça, a qual manifestou pelo desprovimento do recurso do Ministério Público e o parcial provimento do recurso da Defesa para delimitar a responsabilização ambiental ao desmate de vegetação nativa, na área de 288,89 hectares, ocorrido no ano de 2019, na propriedade e readequar o quantum da indenização material e residual a essa extensão [288,89 hectares], mantidos os demais termos da sentença.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Incialmente, em se tratando de recurso que objetiva a concessão da benesse de gratuidade de justiça, razoável o seu processamento sem o recolhimento do preparo, a fim de permitir a apreciação da matéria por este Juízo
ad quem
, razão pela qual,
defiro a gratuidade do preparo recursal.

Sobre o tema, se manifesta a doutrina:

“Recurso e preparo.
Tratando-se de recurso interposto contra decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária, ipso facto, o preparo não se apresenta como requisito de admissibilidade desse recurso, porquanto a questão central do recurso é a necessidade do requerente em obter a assistência judiciária. Seria inadmissível exigir-se do recorrente que efetuasse o preparo, quando justamente está discutindo que não pode pagar as despesas do processo, nas quais se inclui o preparo de recurso.
(...)” (NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 13. Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 1798)(destaquei )

Ultrapassado tal ponto, faz-se necessário analisar o preenchimento aos requisitos de admissibilidade do presente recurso, cumpre observar que o presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

Como explicitado, cuida-se de recursos de apelação cível interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e por
ESPÓLIO DE JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA
contra sentença do Juízo da 1a Vara da Comarca de Juína que, nos autos da Ação Civil Pública no 1003071- 03.2021.8.11.0025, julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial condenando o requerido
“a) na obrigação de fazer consistente em recuperar a área degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual – SEMA nas áreas desmatadas e no prazo de 120 (cento e vinte) dias para comprovação do cumprimento da obrigação; b) alternativamente, não comprovada a apresentação do PRADA e nem a regeneração da vegetação suprimida, condenar a parte requerida ao pagamento, a título de danos ambientais materiais residuais, do montante de R$ 20.535.122,65 (vinte milhões, quinhentos e trinta e cinco mil, cento e vinte e dois reais e sessenta e cinco centavos), ressaltando-se que o montante da indenização reverterá em prol do Fundo Municipal de Proteção ao Meio Ambiente; c) ao pagamento de R$80.000,00 (oitenta mil reais), em prol do Fundo Municipal de Proteção ao Meio Ambiente, a título de danos morais coletivos, no prazo de 20 (vinte) dias, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária, ambos corrigidos desde a presente data, segundo índice do INPC/IBGE; [...].” (ID 229073156).”

A presente ação civil pública funda-se no Inquérito Civil no 000079-096-2021, instaurado para apurar a ocorrência de danos ambientais ocorridos no imóvel rural denominado Fazenda Santa Rita de Cássia, localizado na zona rural do Município de Castanheira/MT, tendo como proprietário o apelante Espólio de José Alves de Oliveira, conforme Auto de Infração da SEMA/MT no 21043049 e Termo de Embargo n° 21044024.

Em fiscalização feita pelos agentes da SEMA/MT, através do monitoramento contínuo realizado por imagens de satélite da plataforma
planet
, foi constatado o desmatamento, a corte raso, de 352,99 hectares, realizado entre os anos de 2016 e 2019, em área de cobertura vegetal, objeto especial de preservação, sem autorização do órgão competente.

Desse total - 352,99 hectares desmatados- extrai-se do relatório da SEMA/MT que, no ano de 2016, foram desmatados 9,13 hectares; em 2017, uma área de 54,97 hectares e,
no ano de 2019, uma extensão de 288,89 hectares.

O apelante, Espolio de José Alves e Oliveira, alega cerceamento de defesa ao indeferir a produção de prova pericial, esta seria essencial para esclarecer a autoria dos supostos danos, o período em que ocorreram, e a extensão dos mesmos, tendo em vista que no mesmo período, o imóvel rural estava invadido pelo Movimento Sem Terra, tudo conforme documentalmente provado nos autos.

- Da Preliminar De Cerceamento De Defesa, Contraditório E Ampla Defesa.

Como retro mencionado, alega o recorrente que postulou a produção de prova documental e pericial com intuito de apurar a autoria da suposta degradação ambiental, o seu quantitativo, a sua localização exata, a sua temporalidade, a ocorrência do dano em si, e o nexo causal.

Colhe-se dos autos que o Magistrado de origem indeferiu a produção de prova documental ao id. 229071624, sob o argumento
“rejeito os pedidos de produção de prova documental, por preclusa, e pericial, por descabida e inútil, e acolho o pedido de colheita de prova oral requestada pela parte ré, designando audiência de instrução”.

Inicialmente conheço da preliminar, nos termos do §1o do art. 1.009 do CPC/2015, vez que o indeferimento de prova, via de regra, não comporta agravo de instrumento, devendo ser alegada em preliminar de apelação, como o caso em questão. Passo a análise da preliminar.

É consabido que o artigo 369, do Código de Processo Civil, prevê que as
“partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz”
.

Cabe ressaltar que o Magistrado, enquanto destinatário das provas tem o poder subjetivo e discricionário de determinar a realização de provas necessárias à instrução processual, consoante disposição contida no art. 370 do CPC, podendo, inclusive, dispensar diligências que se afigurem protelatórias ou mesmo desnecessárias, como cito:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”. (destaquei)

Todavia, o julgador não pode restringir a defesa da parte que procura provar o fato constitutivo de seu direito ou o fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito alegado pelo demandante, notadamente quando o julgador profere sua decisão que em contrariedade ao requerido pelo interessado, como ocorreu no presente caso.

Friso, ainda, que quando as provas dos autos se revelarem insuficientes ao deslinde da controvérsia, competirá ao magistrado determinar a produção, até mesmo de

ofício, daquelas que entender pertinentes ao caso.

Extrai-se dos autos que o que o Ministério Público ajuizou a Ação Civil Pública consubstanciado no Inquérito Civil no 000079-096-2021, instaurado para apurar a ocorrência de danos ambientais ocorridos no imóvel rural denominado Fazenda Santa Rita de Cássia, localizado na zona rural do Município de Castanheira/MT, tendo como proprietário o apelante Espólio de José Alves de Oliveira, conforme Auto de Infração da SEMA/MT no 21043049 e Termo de Embargo n° 21044024.

Consta do Auto de Infração da SEMA/MT no 21043049 que a fiscalização foi realizada através do monitoramentocontínuo por imagens de satélite da plataforma
Planet.
No decorrer do processo a parte requerida ora apelante alegou que os danos ambientais foram causados por invasores de sua propriedade.

Mostra-se inconteste que, em se tratando de infração de natureza ambiental, como a que se apresenta, não se pode considerar que o presente feito esteja pautado apenas em matéria de direito, notadamente se levarmos em consideração que este alega a localização exata do dano ambiental, sua temporalidade e a consequente autoria da degradação ambiental, fatos que pretendia provar através de prova pericial, como oportunamente requerido em sede de contestação, como se verifica no id. 229072689, sobrevindo a sentença objurgada que apontou a ausência de documento para comprovar o alegado (id. 229073156).

Como relatado no parecer ministerial embora a tutela de reintegração de posse foi concedida em 2017 existiram novos esbulhos possessórios e turbações durante o período do desmatamento, logo, é necessário precisar a localização exata do dano ambiental e sua temporalidade, a realização de pericia na área em se tratando de dano ambiental é de suma importância.

Pode-se dizer que, o cerceamento de defesa, que ceifa a participação da parte no procedimento que prepara o provimento, além de agredir direitos originários da parte, originários no sentido preciso do termo, por serem concedidos pelo Poder Constituinte, agride a ordem jurídica, macula a jurisdição, nega o devido processo legal, viola o contraditório e a ampla defesa.

Desse modo, havendo questões controvertidas e, não sendo a matéria unicamente de direito, a dilação probatória se mostra necessária e, consequentemente, o julgamento antecipado da lide somente é possível nos casos em que há evidente desnecessidade de produção probatória, o que também não é o caso.

A propósito, a jurisprudência pátria se perfila neste sentido, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. DANO AMBIENTAL. PROVA PERICIAL POSTERGADA PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. MATÉRIA DE NATUREZA FÁTICA, E NÃO APENAS DE DIREITO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. OFENSA AO ART. 330, I DO CPC. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. 1. Nos termos do art. 330, I do CPC, poderá ocorrer o julgamento antecipado da lide, mas somente quando a questão de mérito for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência; essa situação não se evidencia nos presentes autos, em que se discute supostos danos ambientais pretéritos causados pela ora recorrida na bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul. 2. A matéria posta em exame possui natureza fática, e não meramente de direito, sendo o seu desate exigente de produção de provas, em especial a prova pericial, requerida desde a contestação, de maneira que a lide não comportaria o julgamento antecipado, sob pena de caracterização de cerceamento de defesa. Precedentes. 3. Recurso especial da CSN provido para determinar o retorno dos autos à origem para realização da prova pericial. 4. Prejudicado os recursos especiais do MPF, do IBAMA e dos Defensores da Terra. (STJ - REsp: 1603035 RJ 2014/0115558-8, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 07/03/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2017)

E M E N T A DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. DESMATAMENTO E INUNDAÇÃO DE RESERVATÓRIOS NA REGIÃO DAS BACIAS DE BIRITIBA-MIRIM E PARAITINGA. PROVA PERICIAL INDISPENSÁVEL. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA PROVIDAS. 1. Trata-se de ação civil pública ajuizada para fins de apuração da existência de danos ambientais na região das Bacias dos rios Biritiba-Mirim e Paraitinga, decorrentes do desmatamento e inundação dos reservatórios. 2
. O julgamento antecipado da lide configura cerceamento da atividade probatória, mormente porque a demanda envolve questões fáticas e técnicas que requerem ampla instrução probatória
. 3. Em respeito, portanto, aos princípios do contraditório e da ampla defesa,
e em se tratando de matéria fática controvertida, de rigor que se abra oportunidade para que as partes produzam prova de tudo quanto alegam
, em especial, perícia técnica na respectiva área afetada. Precedente do STJ. 4. Apelação e remessa necessária providas. (TRF-3 - ApCiv: 00242841320054036100 SP, Relator: Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/04/2021, 3a Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 27/04/2021)” (destaquei).

Nesta mesma linha intelectiva, é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CÍVEL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SUPOSTA OMISSÃO NA IMPLEMENTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NA CONTESTAÇÃO – FALTA DE ANÁLISE PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – PROVA NÃO PRODUZIDA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SENTENÇA CONDENATÓRIA –CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE CONFIGURADA – SENTENÇA ANULADA – PREJUDICADAS AS DEMAIS TESES E O APELO DO CORRÉU – RECURSO PROVIDO. 1. É possível que o Magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto não lhe é permitido julgar procedente o pleito por ausência de prova da parte ré, quando não lhe foi oportunizada a produção, notadamente quando há pedido específico, circunstância que caracteriza o cerceamento de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, consoante disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF. 2. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, com a rejeição da produção de prova voltada precisamente a demonstrar fatos cuja existência foi negada na sentença, por falta de prova. (TJ-MT 00072069020118110004 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 12/07/2021, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 06/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – QUEIMADA DE 214 HECTARES DE ÁREA AGROPASTORIL SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE – PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS – PRELIMINAR ACOLHIDA – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO. Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, desfavorável à parte deixou de ser intimada para especificação das provas que pretendia produzir, sendo indene de dúvidas que a matéria não é exclusivamente de direito, havendo, portanto, inobservância aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

(TJ-MT - AC: 00010265620138110079, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 16/05/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/05/2023)

Não há como se negar que a demanda posta em juízo é complexa, notadamente porque os pedidos contidos na inicial decorrem de suposta infração ambiental, cuja coleta de imagens que deram ensejo a autuação foram obtidas via satélite.

Como bem se vê, o juiz indeferiu a realização de pericia sob a argumentação de ser
‘descabida e inútil’
, como dito alhures em se tratando de dano ambiental é de suma importância a realização de perícia da área, o que redunda na ocorrência de cerceamento de defesa.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
e,
ACOLHER a preliminar de

cerceamento

de

defesa
, para determinar a anulação da sentença singular, com o consequente retorno dos autos à origem, julgando-se prejudicada a análise das demais insurgências do apelado Espolio de José Alves de Oliveira e do recurso do Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024